Tribunal: TJSP
Processo: 1010733-57.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – alegação de fraude – réu que juntou documentos referentes a outro contrato, firmado em 2017, sendo que não se trata do contrato impugnado – expedição de ofícios aos bancos nos quais a autora mantém contas correntes para verificar se foi recebido algum crédito proveniente do banco réu – resposta positiva para um dos bancos, CEF, porém para valores

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – alegação de fraude – réu que juntou documentos referentes a outro contrato, firmado em 2017, sendo que não se trata do contrato impugnado – expedição de ofícios aos bancos nos quais a autora mantém contas correntes para verificar se foi recebido algum crédito proveniente do banco réu – resposta positiva para um dos bancos, CEF, porém para valores referentes ao contrato anterior, que não é objeto desta ação – réu que sequer juntou o comprovante de depósito ou de transferência bancária do valor do contrato impugnado – falha no ônus probatório – responsabilidade objetiva - inexistência de exclusão da responsabilidade - falha de serviço demonstrada – art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – condenação à restituição em dobro dos valores já descontados - precedente – dano moral – caracterização – autora que não recebeu o crédito em sua conta e mesmo assim teve parcelas mensais descontadas indenização fixada em R$ 8.000,00 – sucumbência revista - recurso provido.